Tribunal: TJSP
Processo: 2166408-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Determinada a apresentação de certidão do distribuidor cível em nome do titular tabular no prazo de 30 dias. Pretensão dos autores para que a certidão seja emitida por ordem judicial, sob o argumento de que os fóruns estão fechados. Pedido que pode ser feito através dos e-mails institucionais dos cartórios do E. Tribunal de Justiça. Trabalho presencial que será retomado em

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Determinada a apresentação de certidão do distribuidor cível em nome do titular tabular no prazo de 30 dias. Pretensão dos autores para que a certidão seja emitida por ordem judicial, sob o argumento de que os fóruns estão fechados. Pedido que pode ser feito através dos e-mails institucionais dos cartórios do E. Tribunal de Justiça. Trabalho presencial que será retomado em 27.07.2020. Entretanto, como o retorno se dará de forma gradual, fica prorrogado o prazo para apresentação da documentação para 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação do acórdão. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166408-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
APARECIDA LOMBREGATTI HONDA e EDUARDO TAIJI HONDA, é agravado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166408-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39937
2
VOTO No 39937
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2166408-49.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): MARIA APARECIDA LOMBREGATTI HONDA
E EDUARDO TAIJI HONDA
AGRAVADO(S) : O JUÍZO
MM. JUIZ (A): RALPHO WALDO DE BARROS MONTEIRO
FILHO
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Determinada a apresentação de certidão
do distribuidor cível em nome do titular tabular no prazo de 30
dias. Pretensão dos autores para que a certidão seja emitida por
ordem judicial, sob o argumento de que os fóruns estão fechados.
Pedido que pode ser feito através dos e-mails institucionais dos
cartórios do E. Tribunal de Justiça. Trabalho presencial que será
retomado em 27.07.2020. Entretanto, como o retorno se dará de
forma gradual, fica prorrogado o prazo para apresentação da
documentação para 60 (sessenta) dias a contar da data da
publicação do acórdão. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
MARIA APARECIDA LOMBREGATTI HONDA e
EDUARDO TAIJI HONDA interpõem recurso de agravo de instrumento
contra a r. decisão (fl. 306 dos autos de origem), proferida na ação de
usucapião extraordinária que deferiu o prazo de 30 dias para
apresentação da certidão do distribuidor cível de César Sasson.
Sustentam, em síntese, por conta da pandemia
causada pela Covid-19 que os Fóruns do Tribunal de Justiça de São
Paulo encontram-se fechados e, por essa razão, a única possibilidade de
obtenção da certidão vintenária do titular tabular “César Sasson” é
através de ordem judicial, determinando-se eletronicamente que os
cartórios competentes elaborem as certidões, em consonância com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166408-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39937
3
princípio da cooperação. Pretende, subsidiariamente, a prorrogação do
prazo. (fls. 01/08)
Ausente pedido liminar.
É o relatório.
A afirmação dos agravantes no sentido de que
as certidões só podem ser requeridas fisicamente não correspondem à
realidade.
O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
muito embora esteja trabalhando remotamente, ou seja, em regime de
tele trabalho, colocou à disposição dos jurisdicionados um e-mail
institucional para cada cartório, no qual as partes podem fazer seus
requerimentos.
Além disso, cumpre esclarecer que o trabalho
presencial nas dependências desta E. Corte será retomado no dia
27.07.2020.
Por outro lado, como esse retorno se dará de
forma gradual, de rigor prorrogar-se o prazo deferido pelo douto Juízo a
quo de 30 dias para 60 (sessenta) dias, a contar da data publicação
deste acórdão.
Concluindo, a r. decisão é reformada nos termos
acima explicitados.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166408-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39937
4
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator